Tribunal: STF
Processo: RE 1552120
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS, SEM PREJUÍZO DO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE EXTRAPENAL DA CONDUTA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, conforme dispõe o art. 129, I, da Constituição Federal, compete a ele perquirir acerca de eventual arquivamento ante a atipicidade do fato, que só então será homologado ou não pelo Poder Judiciário. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância aos delitos da espécie, uma vez que esta não reside na quantidade da substância apreendida, mas na sua potencialidade lesiva. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apontou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alegou violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal.



    Sustentou, em síntese, que “ao se reconhecer a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, especialmente para punir aquele que tem em seu poder quantidade ínfima de entorpecente, destinada ao seu uso próprio, sem trazer qualquer risco ou prejuízo à saúde pública, se está a atingir o inciso X do artigo 5º da Carta Maior, violando a intimidade e também a vida privada do cidadão, no caso do ora recorrente”.



    O Tribunal a quo sobrestou o feito, tendo em vista o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria no Tema 506.



    Julgado o Tema 506 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem, avaliando a possibilidade de retração do acórdão impugnado em sede de recurso extraordinário, decidiu que não seria o caso, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. STF. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATIPICIDADE PENAL DO PORTE DE MACONHA COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. TESE QUE NÃO ALCANÇA AS DEMAIS ESPÉCIES DE DROGAS ILÍCITAS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1- Trata-se de reexaminar julgamento anterior deste Colegiado por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC, em razão da tese firmada no Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2- O acórdão recorrido firmou-se na violação da titularidade do Ministério Público para promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), razão pela qual é desnecessária incursão na tese debatida de atipicidade da conduta. 



    3- Deve o feito retornar à instância de origem, em atenção ao devido processo legal, a fim de que seja oportunizada manifestação do Ministério Público sobre o que entender de direito. 



    4- Sendo caso de posse de cannabis sativa, é cabível a imposição de sanções administrativas sem atribuição de efeitos penais. Em se tratando de outras espécies de drogas ilícitas, a conduta permanece reprovável penalmente. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Ato contínuo, admitido o recurso extraordinário pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte manteve a possibilidade de aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “não se pode desconsiderar é a competência dos Juizados Especiais Criminais (até que nova normatização seja expedida pelo Conselho Nacional de Justiça) para o processamento do expediente administrativo, de modo a garantir o devido processo legal”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão proferido em juízo de retração está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente